Tribunal: TJMT
Processo: 0015730-72.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015730-72.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Dano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO PACHECO DE BARROS - CPF: 460.794.751-20 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON DA SILVA ZANLUCHI - CPF: 031.169.611-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO
E DANO QUALIFICADO
.

SENTENÇA APLICANDO MEDIDA DE SEGURANÇA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA
INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONTRARRAZOAR OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
DA ACUSA
ÇÃO
.
VIABILIDADE
.
EMBARGOS
COM
EFEITOS INFRINGENTES.
MODIFICAÇÃO MAIS GRAVOSA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE
.2. RECURSO PROVIDO

1.
A Jurisprudência

é pacífica
no sentido de que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte, visto que, sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo
.

2. Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por

Alessandro Pacheco de Barros

contra a sentença

prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
C
r
iminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
nos autos da Ação Penal n.
0015730-72.2017.8.11.0002
,
que declarou inimputável o acusado, julgando improcedente o pedido contido na denúncia e, que após os efeitos infringentes dos embargos, impôs a
medida de segurança consistente em tratamento por internação, na forma do art. 96, I,
c.c
. art. 97, §1.º, do Código Penal, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano
.

O apelante,
nas razões recursais
que se encontra
m
no ID
236934155
,
alega que o Ministério Público opôs embargos de declaração contra a sentença, o qual foi acolhido, com efeitos infringentes, sem
conceder vista à parte adversa para contrarrazoar
. Além disso, aduz que “
a decisão recorrida carece de fundamentação, pois o julgador apenas mencionou dispositivo de lei sem justificar a necessidade da medida extrema de internação
”.

Por conta disso, pleiteia
“
reformar a sentença no ponto em que decretou a medida de segurança consistente em internação, a qual se mostra desmotivada e desnecessária no caso em discussão. Por economia processual e por já se encontrar a causa madura para julgamento, requer, uma vez reconhecida a nulidade da sentença, que seja determinada a aplicação da medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, outrora fixada na sentença (Id. 232097298) que foi alterada em sede de embargos de declaração.
”

Nas contrarrazões encontradiças no ID
240406650
, o Ministério Público colima o desprovimento
do vertente
recurso
, argumentando que
“
não houve prejuízo algum à defesa, em atenção ao art. 566 do CPP, pois se tratou de mera correção de
erro material na sentença condenatória. Ademais, eventual inconformismo pela defesa poderia ser manifestado em sede de apelação, como de fato ocorreu nos presentes autos.
”

E, nessa instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer visto no ID
242469697
, opinou pelo

provimento, para
que seja
declarada a
nulidade absoluta a partir da decisão que acolheu os
e
mbargos de
d
eclaração com
e
feitos
i
nfringentes manejados pelo Ministério Público de primeiro grau, readequando a medida de segurança para modalidade mais gravosa.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a
defesa do
apelante
alega que
a decisão que acolheu
os
e
mbargos de
d
eclaração

manejados pelo Ministério Público de primeiro grau,

com
e
feitos
i
nfringentes
,

readequando a medida de segurança para modalidade mais gravosa
é nula, pois, (i) não foi
conced
ido
vista à parte adversa para contrarrazoar o recurso
, e (i)

decisão recorrida carece de fundamentação, pois o julgador apenas mencionou dispositivo de lei sem justificar a necessidade da medida extrema de internação.

De fato, extrai-se destes autos que ao sentenciar o magistrado consignou que:

[...]
A denúncia é improcedente ante a inimputabilidade do réu. A materialidade quanto ao crime de ameaça é comprovada pelas investigações do Inquérito Policial. A existência do crime é certa. Bem como a autoria ficou demonstrada pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.

Ao ser inquirido em juízo, o PM Altamiro Lopes da Silva
relatpu
em síntese que estava em um patrulhamento em Várzea Grande e foi passado que uma pessoa havia saído em um veículo táxi e tinha tomado a direção do Capão Grande. Contou que passaram quem seria essa pessoa, o “
Bad
Boy”. Lembrou que, como estava em patrulhamento naquela área, ficou só esperando o momento em que o veículo passasse; aí viram que ele entrou 300 m, onde estava acompanhado de
outro veículo. Ato contínuo, cortaram por dentro da quarta e quando chegaram lá, só acharam o veículo no local, não acharam a pessoa que estava conduzindo. Afirmou que, depois de alguns minutos, o Pacheco saiu da região de mata; que o conhece, pois tem quase quarenta anos que moram no mesmo bairro lá e já sabia que poderia ser a pessoa dele, que era a única pessoa que tinha aquele apelido ali na região. Salientou que foi conversar com ele e fez a primeira detenção dele no primeiro momento e, em revista no veículo, encontraram uma carteira com os documentos pessoais dele dentro do carro. Tinha passageiros no veículo, só que não conseguiram o contato, não conseguiram localizá-las. O veículo foi localizado em torno de vinte minutos depois dos fatos. (...) Ele estava de posse de uma arma de fogo, ela estava sem munição no momento, estava na cintura dele e foi o depoente que retirou. (...)
No momento em que
chegaram lá na delegacia, ele estava um pouco exaltado, só que ele ficou meio sonolento, pois estava bastante alcoolizado na hora, com cheiro de bebida alcoólica, fala embaçada, e entregamos ele para passar pelo delegado. Queria fazer uma colocação, que o conhece há muito tempo, que são colegas de profissão e não são amigos, mas sabe que ele tem um problema de alcoolismo há muitos anos e depressão (...) Narrou que o proprietário do veículo lhe falou que, no momento do fato, ele desceu pra trocar um dinheiro para passar um troco para os passageiros, então deixou a porta do carro aberto, o carro ligado e quando ele olhou pra trás, ele viu o Pacheco já entrando no carro e saindo em alta velocidade. O ponto que ele parou é perto de um bar, onde o Pacheco está sempre ali, ele também faz corrida naquele ponto ali, ele já
conhecia ele
de vista. (...) No primeiro momento, quando eu tomei a arma dele, ele ficou bastante alterado; mas não tentou agredir nenhum policial militar

O PM André Cardoso dos Santos, quando inquirido em juízo, relatou em síntese que era oficial de área do dia e foi acionado porque, de fato, quando algum policial militar da região tem algum tipo de situação,
fazemse
presentes para acompanhar a ocorrência, até mesmo para dar serenidade na hora de fazer um encaminhamento no caso de homologada a prisão, no caso de o delegado opinar pela prisão. Salientou que foi acionado pelo oficial do 4º Batalhão, que é da região onde ocorreram os fatos, e se fez presente. Lembrou que, um pouco depois, o pessoal da força tática chegou, conduzindo o sargento Barros e posteriormente passou a acompanhar (...). Posteriormente, visualizou ele um pouco perdido, já fora da sala, de uma sala montada pela polícia civil lá, onde ele aguardava a finalização da condução, e aí depois pela prevenção, fizeram a detenção dele; colocaram as algemas nele e aí depois o depoente permaneceu ali aguardando qual seria a decisão do delegado. Salientou que o acusado estava bastante perdido naquele dia, parecia bastante disperso, com picos de euforia, e aí posteriormente já havia um entorpecimento, tinha hora que parece que ele queria dormir, estava bastante perdido; que percebeu que o humor do réu estava bastante alterado, havia bastante inconsistência; parece que ele se assustava com alguma coisa assim e já esboçava uma reação, ou ele falava mais baixo, ou ele falava mais alto, estava bastante desnorteado. Afirmou que o sargento Barros não tem histórico anterior desse tipo de comportamento, pois trabalha com ele desde
2014, quando chegou no batalhão como aspirante e desde que trabalha com o Barros, o comportamento dele profissional e pessoal é excelente. Ressaltou que não tinha conhecimento de problemas anteriores envolvendo álcool.

A informante Vera Lucia de Oliveira Barros, quando inquirida em juízo relatou que estava em casa no dia do ocorrido com o Barros e que depois do que ocorreu demorou um pouco e foi com o filho para a delegacia. Ressaltou que o problema com o álcool veio ocorrendo ainda mais depois que descobriram que a mãe dele tinha diabetes; aí começou a fazer tratamento e ele é o único filho; ele ficava entre família, mãe e serviço e isso tudo foi alterando; era muita coisa
pra
cabeça dele. Contou que a mãe dele veio a falecer, aí ele começou a “invernar” na bebida e a se automedicar com os remédios fortes. Afirmou que antes de acontecer isso, ele já estava bebendo nesse dia. Salientou que é muita coisa
pra
cabeça do seu esposo, porque perdeu a mãe, a bebida dele só foi alterando cada vez mais; era filho único.

O informante João Pedro de Barros Neto, ao ser ouvido em juízo relatou que no dia do fato estava em casa e um colega lhe ligou falando que o pai do depoente tinha passado num carro, e como já sabia que ele estava bebendo, foi até o encontro dele. Lembrou que as viaturas já tinham chegado, ele chegou andando, não sabia nem onde que estava; foi e falou com ele, ele não esboçou nenhuma reação, só falando que tinha alguém querendo pegar ele,
seguindo ele
. Ressaltou que era perto de casa, que o policial falou com ele também, que ele estava bem alterado, mas reconheceu o declarante e apenas ele. Afirmou que ele estava saindo do meio do mato, falando que tinha gente querendo pegar ele, que estava indo atrás dele. Salientou que era comum esse tipo de comportamento, que era só ele beber que ele falava que alguém queria pegá-lo, porque ele usava muito remédio e bebia muito. Então toda vez que bebia, tinha alguém querendo pegar ele, falava que via bicho, sempre era desse jeito. Ressaltou que não foi uma única vez.

O réu Alessandro Pacheco de Barros, ao ser interrogado em juízo, em síntese relatou que tem o apelido de “
Bad
Boy” e que tem outro processo; que no dia dos fatos, encontrava-se na Alzira Santana, segundo informações de amigos, pois não se lembra muito bem dos fatos. Contou que no dia tinha usado remédios controlados e ingerido bebida alcoólica e se encontrava numa lanchonete, bebendo, e dali saiu e embarcou nesse táxi, segundo seus amigos, e tomou destino rumo à Avenida do Capão Grande, que é uma rua de frente ao bairro onde se encontrava, na Alzira Santana, deslocando para o bairro João
Baracá
, que é onde eu moro, errando a minha rua por uma rua. Destacou que foi até o final desta rua, porque mora no final da rua, em sua rua; passou cinco metros, parou o veículo e entrou no mato. Afirmou que não sabe se, em sua cabeça, estava querendo achar sua casa, o que estava acontecendo e tudo que eu estou relatando ao senhor foi o que lhe falaram, vizinhos, amigos, e o que leu nos autos e não se lembra de nada. Salientou que se lembra de até umas 14 horas daquele dia e de 5 horas da manhã do outro dia, quando acordou na penitenciária de Santo Antônio do Leverger. Afirmou que não houve a intenção de furto,
que estava muito embriagado, dopado, que pegou o veículo sim, cometeu um erro, mas não se lembra disso, não sabe nem como conseguiu dirigir esse veículo, deslocar da Avenida do Capão Grande até a Cohab de João
Baracá
, que é onde mora. Ressaltou que é de costume, quando entra dentro do seu veículo, jogar a sua carteira entre os dois bancos na marcha e como foi relatado pelo sargento, seus documentos foram encontrados no dia dos fatos, na marcha, então acreditava em sua cabeça que aquele veículo era o seu. Lembrou que sobre o relato de que houve estampidos, que sua arma foi apreendida, estava em sua cintura, estava descarregada, porque no dia anterior, como é de costume, descarregou seu armamento e colocou o carregador vazio e, na ânsia de sair no outro dia atrás de remédio para ver se conseguia dormir, porque estava sem dormir quase a noite toda, e com a ânsia de beber, porque é um alcoólatra, pegou sua arma e saiu escondido e colocou sua arma na cintura descarregada. Afirmou que a arma foi entregue na Corregedoria e foi constatado que não houve disparo dela. Depois de tal fato, foi para a delegacia, e disseram que se descontrolou, não sabe. Recorda que o colocaram, sei lá, lhe falaram que ele estava dentro de uma sala, não sabe se cochilou, se dormiu e se assustou e tentou sair desse local, não se lembra, não se lembra de nada. Alega que se lembra de relance, que

alguém lhe falou “calma, calma” e já não se lembra de muita coisa; que tenho
certos "flash"
do que ocorreu naquele dia e de lá para cá, já tentou lembrar. Sabe que saiu, foi procurar remédio, estava se automedicando, estava passando por uma fase meio complicada com a morte do seu pai e não conseguia dormir, e começou a se automedicar com Clonazepam, alguns remédios, foi atrás desses remédios, depois começou a ingerir bebida alcoólica e depois que saiu da cadeia, jurou para si mesmo que não ia mais beber, caçou ajuda psiquiátrica na pessoa da Major Bianca, que na época o aconselhou a fazer isso e tratar, foi a um psiquiatra, começou a tomar remédio controlado, foi para a igreja, aceitou o “Senhor”, começou a aceitar mais a morte do pai e procurou ajuda junto a um colega que o levou ao AA e, graças a Deus, até hoje, não colocou mais bebida alcoólica na boca. Sobre o outro processo que tem, foi por conta de bebida alcoólica também e estava fazendo uso de um simulacro de fuzil, num bar, bebendo (...) e acharam sua arma dentro do seu veículo e respondeu por porte de arma, porque o registro da arma não estava consigo e é de porte obrigatório

Há nos autos informações juntadas acerca do Laudo Pericial n.º 1.1.02.2019.006796-01, elaborado no bojo do Procedimento Administrativo instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar, acerca dos mesmos fatos apurados neste feito, onde restou comprovado que o denunciado possuía

“Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, com sintomas psicóticos, classificado no Cid 10 F33.3 e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, síndrome de dependência, classificado no Cid 10 F10.2”, tal qual acostado no id. 55756228, fl. 34, com a conclusão do laudo pela incapacidade do réu:

“Devido às alterações foi verificado nexo de causalidade entre seu transtorno mental e o delito praticado, tornando-o totalmente INCAPAZ de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente INCAPAZ de se determinar de acordo com esse entendimento.”

Analisando as condições pessoais do réu, verifica-se dos autos que
o mesmo
possuía incapacidade anterior ao delito, tal qual apontado no laudo pericial presente nos autos que o impede de exercer por si só os atos da vida cível, concluindo-se que o réu
á
época dos fatos era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, declaro inimputável o réu Alessandro Pacheco de Barros, na forma do art. 26, do Código Penal. Julgo improcedente o pedido contido na denúncia, por consequência o absolvo, com fundamento no art. 386, VI, do CPP e
imponho ao mesmo, medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, na forma do art. 96, II,
c.c
. art. 97, §1.º, do Código Penal, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano
.
[...]

Destacamos.

Em seguida, o Ministério Publico opôs embargos de declaração alegando que
“
a despeito do reconhecimento da materialidade e autoria
dos delito tipificado
no art. 155, caput, do Código Penal, no qual há previsão da pena de reclusão, a sentença condenatória de id. 163346654 cominou medida de tratamento ambulatorial,
a
revelia do enunciado legal do art. 97, caput, do CP: “Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art.
26)...
”.
”

O juízo responsável, sem oportunizar a manifestação da parte contrári
a
[o apelante], analisou e decidiu os embargos da seguinte forma:

[...]
Consta dos autos embargo de declaração (id. 163504324) intentado pelo Ministério Público, asseverando que na sentença condenatório, restou cominada medida de tratamento ambulatorial, à revelia do enunciado legal do art. 97, caput, do CP. Pugnando seja declarada a sentença e corrigida a medida de segurança para internação. Decido.
Conheço dos embargos, e os julgo procedentes. Tendo em vista que o crime em comento imputado ao denunciado comporta pena de reclusão, sendo o agente inimputável nos termos da lei, restou declarada sua absolvição imprópria, sendo cabível medida de segurança de internação
, nos termos do art. 96, I e art. 97, § 1.º, ambos do Código Penal, razão pela qual acolho os embargos, declarando a sentença, fazendo constar a modificação nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, declaro inimputável o réu Alessandro Pacheco de Barros, na forma do art. 26, do Código Penal. Julgo improcedente o pedido contido na denúncia, por consequência o
absolvo, com fundamento no art. 386, VI, do CPP e imponho ao mesmo, medida de segurança consistente em tratamento por internação, na forma do art. 96, I,
c.c
. art. 97, §1.º, do Código Penal, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano[...]”. Permanecendo a r. sentença
incólume
em seus demais termos. Ciência ao MP.
[...]

Destacamos.

Verifica-se, pois, que
realmente não foi oportunizado ao apelante tomar conhecimento e, por conseguinte, contrarrazoar os citados embargos, em flagrante ofensa ao entendimento pacífico de que
quando
os
embargos possuem efeitos infringentes, ou seja, quando têm o potencial de modificar substancialmente o conteúdo da decisão embargada,
é i
mperiosa de observância do contraditório e da ampla defesa.

Realmente,
o
princípio do contraditório,
previsto no art.
5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de serem ouvidas e de se manifestarem sobre todas as provas e argumentos apresentados no processo.
Aliás, e
sse princípio é uma das garantias fundamentais do devido processo legal, que visa assegurar a paridade de armas e a justiça
processual, motivo pela qual os embargos em discussão não poderiam ser julgados e modificar uma decisão de forma mais gravosa, sem ser ouvida a parte contrária.

Por oportuno, salienta-se que o
contraditório, na acepção substancial, pressupõe o efetivo poder de influência na decisão judicial, o que significa que, além da ciência dos atos e participação em prol da
d
efesa, é necessário que as alegações sejam realmente examinadas e possam influenciar na decisão proferida.
Isso significa dizer que a
inda que venham a ser refutados, precisam ser analisados e demonstrada legal e constitucionalmente a motivação pela qual não venham a ser eventualmente acolhidos.

A propósito, acerca do tema,
este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. ANTERIOR ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O art. 619 do CPP determina que, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência desta Corte
os admitido
, também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada.

2. Em que pese a possibilidade de correção de erro material ou de contradição contidos no acórdão, não se pode olvidar que a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, acarretando a modificação do que anteriormente decidido, pressupõe a abertura de vista à parte contrária, para que ela possa exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório.

3. A ausência de intimação da defesa para se opor a tese apresentada pelo Ministério Público Federal nos embargos de declaração opostos -ao qual se atribuiu efeitos infringentes, afastando a anterior concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 - enseja, de fato, nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento proferido às e-STJ fls. 207/216, com o restabelecimento do acórdão que negou provimento agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem de ofício (e-STJ fls. 145/160) e, em consequência, determinar que novo julgamento seja proferido após regular intimação defesa para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal.

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no HC n. 878.031/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 13/8/2024.)

Destacamos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O STJ possui entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser assegurando à parte embargada a possibilidade conhecer das razões do recurso interposto pela parte contrária, bem como a de apresentar as devidas peças de impugnação, sobretudo nos casos em que há possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
" (
AgInt
na Pet no
AREsp
1.578.280/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 3/8/2020).

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.493.408/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13
.
5
.
2024,
DJe
de 17
.
5
.
2024.)

Destacamos.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci adverte
“
que a manifestação da parte contrária no julgamento dos
aclaratórios
é dispensável, já que o propósito dos
embargos de declaração é aclarar a matéria decidida e não inovar, modificando o julgado, sendo que a doutrina ressalva a possibilidade do relator, verificando a viabilidade de modificação do conteúdo do decidido, quando a questão obscura, ambígua, contraditória ou omissa for sanada, determinar a intimação da parte contrária, dizendo-se, nesse caso, terem os embargos o caráter infringente, ou seja, com capacidade para violar o anteriormente julgado
”
(Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 999/1000).

De mesma forma, este Tribunal de Justiça
já decidiu que
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES SEM OITIVA DO EMBARGADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COMPORTA RECURSO DE APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO NÃO É TERMINATIVA E TAMPOUCO POSSUI FORÇA DE DEFINITIVA. NÃO ENCERROU O PROCESSO E NEM UMA FASE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. 2. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APELANTE QUE TEVE SEU DIREITO AO EXERCÍCIO DA DEFESA TOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO/APELANTE PARA CONTRARRAZOAR OS ACLARATÓRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 3. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES.

1. É incabível o aviamento de recurso de apelação contra decisão que não coloca termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória.

2. A ausência de intimação do embargado para oferecer contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, enseja nulidade, por afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, sendo medida imperiosa dar à parte prejudicada a oportunidade de impugnar o referido recurso. Assim, deve ser declarada nula a decisão que acolheu os
aclaratórios
, bem como dos atos processuais a partir do recebimento do recurso, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa

3. Preliminar de não conhecimento deste recurso de apelação acolhida. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para declarar a nulidade da decisão que acolheu os embargos declaratórios do Ministério Público e de todos os atos subsequentes.

(N.U 0010393-11.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31
.
07
.
2024,
Publicado
no DJE 05
.
08
.
2024)

Destacamos.

Conclui-se, portanto,
que a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração
– qualquer que seja a temática -
supõe a prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é
flagrantemente
nulo
.

E desde já importa considerar, em atenção ao consolidado princípio da proibição da
reformatio in pejus
indireta, que a nova sentença não poderá agravar a situação do
apelante
...

Posto isso,
em consonância ao parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Alessandro Pacheco de Barros
,
para

anular
a sentença
modificada
pelos
embargos declaratórios
opostos pelo Ministério Público
sem
a devida
manifestação do apelante
, com o restabelecimento do decisum e,
em consequência, determinar que
nova decisão
seja proferid
a
após regular intimação defesa para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024